Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-71.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012441-71.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GILMAR DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FARDAMENTO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público estadual para condenar o ente público ao fornecimento dos fardamentos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 ou, alternativamente, à conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 8.250,00. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da norma invocada na inicial, com fundamento na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, e alega, subsidiariamente, quitação quanto ao ano de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da LC estadual no 555/2014 afasta o direito invocado com base no art. 128 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se é cabível manter a condenação ao fornecimento retroativo de fardamento ou converter a obrigação de fazer em perdas e danos diante da inutilidade da tutela específica e da ausência de prova de prejuízo material efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 atinge o art. 129 da LC no 555/2014, que previa auxílio em pecúnia, e não o art. 128, que impõe obrigação de fornecimento de fardamento in natura e permanece válido.
O fornecimento retroativo do fardamento mostra-se inviável e desprovido de utilidade prática, porque o padrão então exigido, especialmente o de 2020, foi posteriormente alterado, sem subsistência de identidade entre a prestação originalmente devida e a realidade administrativa atual.
A tutela específica das obrigações de fazer exige possibilidade concreta de adimplemento e aptidão para produzir resultado útil equivalente ao cumprimento espontâneo, requisitos ausentes no caso concreto.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é juridicamente admissível quando inviável a tutela específica, inclusive sem pedido expresso do titular do direito, mas não opera de modo automático.
A condenação em perdas e danos exige prova de dano material efetivo, atual e demonstrado, não bastando estimativa fundada em orçamentos ou projeção econômica abstrata.
A ausência de demonstração de sanção disciplinar, impedimento ao exercício das funções, redução remuneratória, dispêndio com aquisição de uniforme substitutivo ou outro fato concreto afasta a existência de prejuízo patrimonial indenizável.
A orientação posterior do Órgão Especial, ao interpretar a modulação de efeitos na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000, reforça a impossibilidade de extrair pretensões indenizatórias novas sem lastro fático efetivo, o que afasta a aplicação automática do entendimento anteriormente firmado no Tema 04 das Turmas Recursais Reunidas.
A improcedência da pretensão harmoniza-se com os princípios da utilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, pois não se justifica impor obrigação sem resultado útil nem indenização sem dano comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da LC estadual no 555/2014 não afasta, por si só, a validade do art. 128 do mesmo diploma, que prevê o fornecimento de fardamento in natura. 2. A tutela específica da obrigação de fornecer fardamento retroativo é incabível quando a prestação se torna materialmente inútil em razão da alteração do padrão administrativo. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende da comprovação de prejuízo material efetivo, não se admitindo indenização fundada apenas em estimativa abstrata. 4. A inexistência de dano patrimonial comprovado inviabiliza tanto a manutenção da obrigação de fazer quanto sua conversão em reparação substitutiva."
_________
Dispositivos relevantes citados: LC estadual no 555/2014, arts. 128 e 129; CPC/1973, art. 461, § 1o; CPC/2015, art. 499; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação Constitucional no 1021296-44.2024.8.11.0000, embargos de declaração; STJ, REsp no 2121365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024; Turmas Recursais Reunidas do TJMT, Tema 04.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012441-71.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA - CPF: 030.227.751-05 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026